Tribunal: STF
Processo: HC 217121
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Livertino Batista da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 661.484/GO (págs. 150-157 do documento eletrônico 3).



    O impetrante sustenta que:



    “1. Trata-se de Ação de Habeas Corpus arguindo-se a ocorrência de 02 (duas) nulidades absolutas em Audiência de Instrução e Julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    2. As nulidades são as seguintes:



    3. Primeira: antes do início do julgamento perante o Tribunal do Júri, a Juíza Presidente deslocou o julgamento do Fórum da Comarca de Hidrolândia-GO; para o auditório da Câmara Municipal.



    4. Auditório esse batizado com o nome da vítima, após a sua morte, que ali seria julgada pelos 07 (sete) jurados.



    5. O retorno do julgamento para o Fórum local, após a impugnação da defesa, não supriu a nulidade.



    6. Os jurados já haviam sido aliciados sentimentalmente pela homenagem prestada pelo Poder Judiciário à uma das partes, perante o Conselho de Sentença, leigo e que julga por íntima convicção.



    7. Prejuízo acentuado quando o Promotor de Justiça se utilizou dessa homenagem, durante os debates orais, perante os Jurados, como argumento de condenação.



    8. Tudo devidamente registrado em Ata de Julgamento – vide detalhes na petição inicial do HC no STJ – fotocópia integral em anexo.



    9. Segunda: não bastasse a primeira nulidade; durante a sustentação oral da defesa, perante os Jurados, o presente Advogado teve que parar a sustentação oral, por 04 (quatro) vezes; para requerer silêncio à juíza presidente, que conversava em alto tom de voz com a escrivã, o promotor de justiça e o advogado de acusação.



    10. Eram 04 (quatro) pessoas dentro de um recinto fechado, fazendo barulho e conversando em alto tom de voz, durante a sustentação oral da defesa. ” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “a declaração de nulidade da ação penal de primeiro grau de jurisdição; acima epigrafada, para que outro julgamento seja feito pelo Tribunal do Juri, conforme fundamentação legal acima exposta.” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do writ.



    Sobre o tema do presente habeas corpus, “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 



    Esse “[...] postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 111.251-AgR/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). Ademais, “[é] entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas durante o procedimento do Júri devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade” (HC 86.367/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDOS DA DEFESA ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADES OCORRIDAS NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARGUIÇÃO DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, VII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 159 do RISTJ, não cabe sustentação oral no julgamento do agravo regimental. 2. Quanto à nulidade referente ao fato de que advogado teve que parar a sustentação oral, perante os jurados, por 4 vezes, para pedir silêncio à Mesa da Presidência, que incluía a Juíza Presidente e a escrivã, consigna-se que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) (AgRg no HC 604.554/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na espécie, na medida em que, consoante extrai-se do acórdão atacado, o pedido foi atendido. 3. Quanto à nulidade da sessão do Júri, ao argumento de que o julgamento teve início no auditório que leva o nome da vítima, o que teria levado à parcialidade dos jurados e que o retorno do julgamento para o Fórum seria irrelevante, pois os jurados já haviam sido aliciados sentimentalmente com a homenagem, de igual forma, não ficou demonstrado o prejuízo, pois, após declarada aberta a sessão de julgamento, o pedido da defesa também foi deferido, tendo sido a sessão transferida para a sala de audiência do Fórum local, além do que ‘não há prova inequívoca de que o fato de a vítima ter sido o vereador mais votado nas últimas eleições municipais pudesse infirmar de forma categórica a imparcialidade dos possíveis jurados’. 5. Demais disso, em relação às nulidade arguídas, consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu in casu, consoante consignado no acórdão atacado. 6. Agravo regimental desprovido.” (pág. 151 do documento eletrônico 3).



    Conforme se verifica, não se vislumbra, ao menos nessa via estreita do habeas corpus, qualquer nulidade no julgamento ocorrido na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, o ora impetrante não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192 do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relatório